Tribunal: TJSP
Processo: 1079223-15.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia. Ação declaratória e indenizatória. Cobrança indevida e reiterada de valores. Hipótese em que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar inexigível o débito, mas afastou a postulação indenizatória. Situação que extrapolou o mero aborrecimento do cotidiano. Adoção, no caso, da teoria do desvio produtivo do consumidor, tendo em vista

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia. Ação declaratória e indenizatória. Cobrança indevida e reiterada de valores. Hipótese em que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar inexigível o débito, mas afastou a postulação indenizatória. Situação que extrapolou o mero aborrecimento do cotidiano. Adoção, no caso, da teoria do desvio produtivo do consumidor, tendo em vista que o autor foi privado de tempo relevante para dedicar-se ao exercício de atividades que melhor lhe aprouvessem, submetendo-se, em função do episódio em cotejo, a intermináveis percalços na tentativa de solucionar os problemas oriundos da má prestação do serviço. Danos morais indenizáveis configurados. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Sentença, em parte, reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, mas em maior extensão. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564282
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1079223-15.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PABLO
QUESSADA HOMEM DE MELLO, é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079223-15.2019.8.26.0100 -Voto no 38815
2
VOTO N. 38815
APELAÇÃO N. 1079223-15.2019.8.26.0100
COMARCA: CAPITAL FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: VALDIR DA SILVA QUEIROZ JUNIOR
APELANTE: PABLO QUESSADA HOMEM DE MELLO
APELADA: CLARO S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia. Ação declaratória e
indenizatória. Cobrança indevida e reiterada de valores.
Hipótese em que a sentença julgou parcialmente procedente o
pedido inicial para declarar inexigível o débito, mas afastou a
postulação indenizatória. Situação que extrapolou o mero
aborrecimento do cotidiano. Adoção, no caso, da teoria do
desvio produtivo do consumidor, tendo em vista que o autor
foi privado de tempo relevante para dedicar-se ao exercício de
atividades que melhor lhe aprouvessem, submetendo-se, em
função do episódio em cotejo, a intermináveis percalços na
tentativa de solucionar os problemas oriundos da má prestação
do
serviço.
Danos
morais
indenizáveis
configurados.
Indenização fixada em R$ 5.000,00. Sentença, em parte,
reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente,
mas em maior extensão. Recurso provido, em parte.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 131/133, de relatório adotado, que, em ação declaratória e indenizatória, julgou
parcialmente procedente o pedido inicial.
Sustenta o recorrente, em síntese, que resultou configurado o dano
moral indenizável, tendo em vista que tentou diversas vezes, sem obter qualquer resultado,
resolver junto à ré a cobrança indevida por ela perpetrada. Assevera que, no caso, não se
configurou simples falha na prestação dos serviços que teria gerado mero aborrecimento,
porquanto, em situações como a destes autos, a jurisprudência tem reconheccido o abalo
moral independentemente de negativação do nome do consumidor, sendo de rigor a
aplicação ao caso da teoria do desvio produtivo do consumidor. Requer a condenação da ré
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação declaratória e indenizatória, em que
postulou o autor a declaração de inexigibilidade dos débitos referentes à prestação de
serviços de telefonia móvel, porque nunca contratou com a ré este tipo de serviço; pondera
que, embora tenha efetuado diversas reclamações, continuou a ser cobrado em suas faturas
de telefonia fixa, internet e TV, nos valores de R$ 29,00 e R$ 129,00; anota que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079223-15.2019.8.26.0100 -Voto no 38815
3
irresignado com a omissão da ré na solução dos problemas, resolveu cancelar todos os
serviços, mas mesmo assim recebeu nova fatura com a cobrança referente à prestação dos
serviços de telefonia móvel, não lhe restando alternativa senão a propositura desta ação
judicial, para ver reconhecida a inexigibilidade dos débitos e a restituição dos valores que
lhe foram indevidamente cobrados, além da condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente, para declarar
inexigível os débitos cobrados do autor pelos serviços de telefonia móvel, mas afastou o
pleito de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Recorre o autor e o recurso de apelação por ele interposto comporta
parcial provimento.
De pronto, cumpre deixar assentado que, na hipótese em apreço,
cuida-se de relação jurídica típica de consumo e verificada a hipossuficiência do
consumidor, sendo incontroversa a verificação da falha da prestação do serviço em cotejo,
a responsabilidade objetiva da fornecedora do serviço somente poderia ser elidida nas
hipóteses a que alude o § 3o, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, não
materializada na espécie.
E bem é de ver que, na hipótese destes autos, resulta patente, do
exame dos autos, a verificação do defeito na prestação do serviço, bem assim o descaso da
empresa de telefonia, tendo em vista que, a despeito das diversas reclamações efetuadas
pelo autor (fls. 04/06), ainda assim não teve ele seu problema resolvido, haja vista que
tornou a receber a cobrança do valor indevido, mesmo após o cancelamento de todos os
serviços contratados junto à ré, não lhe restando então alternativa senão a propositura desta
ação para ver cessadas as cobranças abusivas [por serviço não contratado e que não foi
prestado (telefonia móvel)] que lhe foram endereçadas.
Com efeito, tem-se como absolutamente injustificável a conduta
desidiosa da recorrida, cuja demonstração evidencia-se pelo fato de ter sido o autor
submetido, por longo período, a verdadeiro calvário na tentativa de regularizar a cobrança
indevida, sem obter sucesso, cumprindo prestigiar no caso a teoria do “Desvio Produtivo
do Consumidor”, por meio da qual sustenta Marcos Dessaune que todo tempo
desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores
constitui dano indenizável, ao perfilhar o entendimento de que a “missão subjacente dos
fornecedores é - ou deveria ser - dar ao consumidor, por intermédio de produtos e serviços
de qualidade, condições para que ele possa empregar seu tempo e suas competências nas
atividades de sua preferência. Especialmente no Brasil é notório que incontáveis
profissionais, empresas e o próprio Estado, em vez de atender ao cidadão consumidor em
observância à sua missão, acabam fornecendo-lhe cotidianamente produtos e serviços
defeituosos, ou exercendo práticas abusivas no mercado, contrariando a lei. Para evitar
maiores prejuízos, o consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo
e a desviar as suas custosas competências - de atividades como o trabalho, o estudo, o
descanso, o lazer para tentar resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor tem
o dever de não causar. Tais situações corriqueiras, curiosamente, ainda não haviam
merecido a devida atenção do Direito brasileiro. Trata-se de fatos nocivos que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079223-15.2019.8.26.0100 -Voto no 38815
4
enquadram nos conceitos tradicionais de 'dano material', de 'perda de uma chance' e de
'dano moral' indenizáveis. Tampouco podem eles (os fatos nocivos) ser juridicamente
banalizados como 'meros dissabores ou percalços' na vida do consumidor, como vêm
entendendo muitos juristas e tribunais.” [2http://revistavisaojuridica.uol.com.br/advogados-
leis-jurisprudencia/71/desvio-produto-doconsumidor-tese-do-advogado-marcos-
ddessaune-255346-1.asp].
Neste sentido, há precedentes nesta Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL Ação de reparação de danos materiais e
morais Aquisição de produto pela Internet Mercadoria paga, mas não entregue -
Sentença que julgou procedente, em parte, o pedido, para condenar o réu a ressarcir à
autora a quantia paga, mas afastou o pedido de condenação por dano moral

Inconformismo da autora Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, a
ensejar reparação a tal título
Réu que, ademais, embora chamado a realizar a
intermediação, não solucionou o problema e a espera estendeu-se por cerca de um ano.
Gratuidade Pedido de revogação formulado em contrarrazões - A contratação de advogado
particular, por si só, não afasta o direito à gratuidade - Não apresentação, pelo réu, de
provas concretas suficientes a ensejar a revogação do benefício. Recurso provido, em parte,
para condenar o réu, a título de danos morais, no montante de R$3.000,00 (três mil reais),
com correção monetária a partir desta data e juros de mora legais a partir da citação.”
(Apelação n. 1050835-08.2019.8.26.0002, 29a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jayme
de Oliveira, j. 23/04/2020).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE VALOR
C.C. REPETIÇÃO POR INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Reincidência de nova cobrança em relação à mesma dívida discutida em demanda anterior.
Descaso que superou mero dissabor, inclusive em sucedâneo a chamada Teoria do Desvio
Produtivo do Consumidor. Danos morais caracterizados. Montante fixado a título de
reparação dos danos morais que deve ser mantido (R$ 6.000,00). Condenação da ré no
equivalente ao dobro do valor cobrado. Descabimento. Inaplicabilidade do art. 940 do
Código Civil. Súmula 159, do STF. Recurso provido, em parte.” (Apelação n.
1019210-84.2018.8.26.0003, 14a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Lígia Araújo
Bisogni, j. 04/03/2020).
Destarte, na hipótese em apreço, as cobranças reiteradas da ré e as
várias tentativas inexitosas do autor de solucionar o problema [que resultaram num
desperdício de tempo que o consumidor poderia ter utilizado para desenvolver outras
atividades] ultrapassou o mero inadimplemento contratual, evidenciando a ocorrência de
dano moral.
Logo, configurado o dano moral, cumpre ter em conta que a
indenização deve ser estabelecida em patamar moderado e adequado à espécie, adotando-se
critério que afaste a possibilidade de que a obrigação ressarcitória importe em
enriquecimento ilícito, mas, considerando o aspecto inibitório da condenação, em relação à
autora do ilícito, a fim de que melhor avalie seus procedimentos, não se olvide, de outra
parte, do caráter compensatório da reparação, de molde a possibilitar sentimento que se
preste ao menos a mitigar o constrangimento experimentado pelo lesado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079223-15.2019.8.26.0100 -Voto no 38815
5
Destarte, em atenção a esta diretriz, reputo adequada a fixação da
indenização em R$ 5.000,00, considerando ainda que, na espécie, não ocorreu restrição
cadastral ao nome do autor e que “a indenização por dano moral deve atender a uma
relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com
sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória
para a qual foi predisposta.” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
20/09/01).
Em suma, acolho em parte o recurso para julgar parcialmente
procedente o pedido inicial, mas em maior extensão, condenada também a ré ao pagamento
de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, corrigidos desde a data do
acórdão e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Arcará a ré com o pagamento
integral das custas processuais e dos honorários devidos ao advogado do autor (Súmula
326, do STJ), que, já considerados os recursais, arbitro em 20% sobre o valor atualizado da
condenação.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)